Tribunal: TJPA
Processo: 0003826-26.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003826-26.2019.8.14.0059

APELANTE: CRISTIAN BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO
CUSTOS IURIS
. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO ART. 593, INCISO III, DO CPB, NO TERMO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. EXAME DE FORMA AMPLA. PRELIMINAR DEFESA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DEFESA. NULIDADE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA QUALIFICADORAS. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE RECHAÇADA. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS. SOBERANIA DO VEREDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que o recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui caráter restrito, e seu efeito devolutivo se restringe, tão somente, às alegações cujos fundamentos se encontrem esposados no termo de interposição, dada a soberania dos vereditos populares. É o que preceitua a Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal. No caso em testilha, a defesa, no Termo de Apelação, apresenta como fundamento o art. 593, inciso I, do CPPB, relativo a sentenças definitivas de condenação ou de absolvição, proferidas por juízo singular. Deixa de referir-se, portanto, ao inciso correlato às decisões do Tribunal do Júri, qual seja, o art. 593, da Lei Adjetiva Penal, tampouco às suas alíneas
“a”,
“
b
”,
“c”
ou
“d
”. Inobstante, em consagração ao princípio da ampla defesa, o apelo deve ser conhecido de forma a abranger todas as teses constantes das razões recursais, que estejam contempladas no supracitado dispositivo, pois bem elucidadas nas razões recursais.

2. Acerca da suposta inimputabilidade do agente, afere-se que, após alegações finais e antes da realização da Sessão Plenária de Julgamento, a defesa apresenta uma série de documentos médicos relacionados à suposta inimputabilidade penal do réu. Não obstante, queda-se inerte quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, consoante dicção do art. 149, do Código de Ritos. Lado outro, ao proceder o exame da Ata de Julgamento da Sessão Popular, extrai-se que, em nova oportunidade, absteve-se a defesa de pugnar pela produção de tal incidente, ou mesmo de sustentar a inimputabilidade do réu, nos termos do art. 26, do CPB, oportunidade na qual restringe-se à
“redução de uma possível condenação”.

3. Dessarte, havendo dúvida acerca da integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal, consoante o já citado art. 149 do CPP. No curso processual, todavia, nem a defesa nem o Ministério Público requereram a instauração de incidente de insanidade mental. Tal insurgência veio a ser trazida pela causídico somente nesta etapa recursal.

4. As nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (art. 571, VIII, CPP). Se a defesa não se insurgiu acerca inimputabilidade do recorrente, a matéria está fulminada pela preclusão. Registre-se que, embora conste dos autos que o apelante fazia uso de medicação controlada, não há elementos que comprovem que ele, à época dos fatos, vivenciava sintomas psicóticos ou que sua capacidade estava alterada, tornando-o inimputável ou semi-imputável. Também incabível a análise do pleito de absolvição sumária, eis que tal pedido resta precluso devido ao encerramento da fase sumariante. Ademais a via da apelação não se revela adequada ao exame da pretensão. Nesse momento, devem ser aferidas a materialidade e a autoria delitiva, na análise do mérito recursal.

5. Questiona, outrossim, a defesa, a legalidade da sentença de pronúncia, ao imputar ao réu as qualificadoras descritas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB. A questão, porém, resta encontra preclusa, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, pois não houve interposição do recurso apto para impugnar a decisão de pronúncia, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do referido diploma legal.

6. A exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

7. Tem-se que o motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto. É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Na hipótese, afirma a defesa a existência de prévia contenda entre o réu e a vítima, o que refutaria a qualificadora em testilha. Todavia, tal versão não vem a ser sustenta pelo próprio recorrente, o qual, ao ser interrogado perante o Corpo de Jurados, afirma que, após ingestão de bebida alcoólica, saiu às ruas e estava apenas com vontade matar. Acrescenta que sequer conhecia a vítima. Do exame da filmagem juntada aos autos, extrai-se que, no instante prévio às agressões, inexistiu qualquer espécie de discussão, exaltação ou revolta, entre o autor e o ofendido. Assim, caracterizada está a futilidade, dada a insignificante razão da execução, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

8. No tocante à qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, as imagens da gravação do local do crime são claras acerca da dinâmica delitiva, ao se perceber que a vítima conversa com terceira pessoa no meio da rua, momento no qual o réu, munido com um pedaço de pau, atingiu-lhe com uma paulada na cabeça, pelas costas. Nesse instante, a vítima caiu no chão, e o réu, mesmo sem qualquer tipo de reação por parte da vítima, deu continuidade às agressões, deferindo-lhe outras tantas pauladas.

9. Não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CRISTIAN BARBOSA
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 6500131), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 121, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra
peça incoativa
(ID 6500121) que no dia 26/05/2019, por volta das 21h30min, o recorrente estava indo em direção à 1ª Rua, quando avistou a vítima e o reconheceu, em seguida, muniu-se de um pedaço de pau e desferiu um paulada na cabeça do ofendido que, não resistindo, caiu imediatamente no chão e, mesmo sem oferecer qualquer tipo de resistência, foi atingida pelo réu com mais 04 (quatro) pauladas. Relata que as agressões somente cessaram em virtude da chegada de terceira pessoa, que pediu para que o réu parasse com o ao e se entregasse. O réu, contudo, se evadiu do local, rumo à Praça do Abacaxi, mas logo foi encontrado, de posse, inclusive, no instrumento utilizado no crime.

Descreve que o apelante praticou o delito por uma rixa com a vítima no passado, pois já havia sido agredido por ela.

Esclarece, por derradeiro, que a vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal “Menino Deus”, no entanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Em
razões recursais
(ID 8585874), pugna a defesa pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que não se atentou o Juízo aos inúmeros laudos médicos juntados aos autos, que atestam a insanidade mental do recorrente e, por conseguinte, a sua inimputabilidade, nos termos do art. 26, do Código Penal.

Questiona, outrossim, a legalidade da sentença de pronúncia, ao imputar as qualificadoras descritas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB.

Clama, ademais, pelo decote da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que a discussão prévia entre réu e vítima repele a incidência de tal qualificadora; bem como, da referente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Roga, assim, pela absolvição sumária do recorrente; ou, anulação da sentença para que seja decretada a imputabilidade do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12292168), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
opina pelo
não
conhecimento
do recurso, ante a ausência de indicação do fundamento de sua interposição, dentre os incisos do art. 593, do CPPB. Caso superado tal entendimento, pronuncia-se pela rejeição da preliminar de nulidade da pronúncia e pelo não conhecimento da tese de inimputabilidade. No mérito, caso vencidas as preliminares, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1.
PRELIMINAR
suscitada pelo
Custos Iuris
. Não conhecimento recursal:

Opina o Douto Procurador de Justiça pelo
não
conhecimento
do recurso interposto, ante a ausência de indicação do fundamento de sua interposição, dentre os incisos do art. 593, inciso III, do CPPB.

É sabido que o recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui caráter restrito, e seu efeito devolutivo se restringe, tão somente, às alegações cujos fundamentos se encontrem esposados no termo de interposição, dada a soberania dos vereditos populares. É o que preceitua a Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição.”

No caso em testilha, a defesa, no Termo de Apelação (ID 6500131, pág. 11), apresenta como fundamento o art. 593, inciso I, do CPPB, relativo a sentenças definitivas de condenação ou de absolvição, proferidas por juízo singular. Deixa de referir-se, portanto, ao inciso correlato às decisões do Tribunal do Júri, qual seja, o art. 593, da Lei Adjetiva Penal, tampouco às suas alíneas
“a”,
“
b
”,
“c”
ou
“d
”

Inobstante, em consagração ao princípio da ampla defesa, o apelo deve ser conhecido de forma a abranger todas as teses constantes das razões recursais, que estejam contempladas no supracitado dispositivo, pois bem elucidadas nas razões recursais.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - RECHAÇAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VISA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CPP QUE FUNDAMENTAM O APELO -MERA IRREGULARIDADE - SUPRIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS - MÉRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFORTA A VERTENTE DECISÓRIA ADOTADA PELO JÚRI - PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - NECESSIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - NÃO CABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS. -
A não indicação de todas as alíneas do inc. III do art. 593 do CPP que fundamentam o termo de interposição de recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri constitui-se em mera irregularidade, inábil para se determinar o não conhecimento de parte da insurgência, desde que das razões se possa extrair os motivos da irresignação.
- Nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova, uma vez que é vedado ao Tribunal "ad quem" emitir qualquer juízo valorativo. Cabe-lhe, somente, avaliar se a decisão escolhida encontra um suporte probatório plausível, o que, no caso, se constatou. - Incabível é o acolhimento do pleito de redução das penas basilares se foram fixadas, pelo juízo "a quo", de forma escorreita e proporcional. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.21.001639-0/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)”
(grifei)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea "c" do CPP;
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos, em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia; 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP; 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é "manifestamente contrária" às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração; 5. Ausência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, "c"). 5.1 - Antecedentes: independe da observância do prazo quinquenal as condenações anteriores ao fato em julgamento, quanto à respectiva valoração negativa dessa circunstância judicial (Tema RG 150 STF). 5.2 - Conforme aponta a jurisprudência, uma das condenações anteriores é utilizada para figurar como a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e as demais são valoradas como maus antecedentes, independente do decurso de tempo de 5 anos. 5.3 - Na hipótese de serem vários os antecedentes, a exasperação pode se dar em patamar superior à hipótese de somente existir uma única condenação anterior. 5.4 - Conduta social: cabível a valoração negativa da circunstância judicial quando o réu, em gozo de benefício durante a execução de pena fixada anteriormente, descumpre as condições impostas, cometendo novo crime, por incorrer em claro descompromisso a ressocialização, o que se insere no campo da conduta social do agente. 6. Depreende-se das provas coligidas que o apelante obteve sucesso ao alvejar a vítima múltiplas vezes e que essa, em virtude das perfurações ocasionadas, efetivamente esteve em perigo de morte. Desse modo, em face da diminuta proximidade para a consumação do intento, a diminuição pelo reconhecimento da tentativa deve ser aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço); 7. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material; 8. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1699314, 07054227820218070010, Relator: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(GRIFEI)

Nesses termos, sendo identificáveis os fundamentos da irresignação, merece conhecimento o recurso, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

2.
PRELIMINARES DA DEFESA
:

2.1. Da aventada inimputabilidade do apelante:

Pugna a defesa pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que não se atentou o Juízo aos inúmeros laudos médicos juntados aos autos, que atestam a insanidade mental do recorrente e, por conseguinte, a sua inimputabilidade, nos termos do art. 26, do Código Penal.

Razão não assiste à defesa.

Compulsando os autos detalhadamente, afere-se que, após alegações finais e antes da realização da Sessão Plenária de Julgamento, às ID’s 6500128, pág. 05-11 e 6500129, pág. 01-07, a defesa apresenta uma série de documentos médicos relacionados à suposta inimputabilidade penal do réu, com alusão à CID 10 F 32.1 (“episódio depressivo moderado).

Não obstante, queda-se inerte quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, consoante dicção do art. 149, do Código de Ritos. Lado outro, ao proceder o exame da Ata de Julgamento da Sessão Popular, à ID 6500130, extrai-se que, em nova oportunidade, absteve-se a defesa de pugnar pela produção de tal incidente, ou mesmo de sustentar a inimputabilidade do réu, nos termos do art. 26, do CPB, oportunidade na qual restringe-se à
“redução de uma possível condenação”.

Dessarte, havendo dúvida acerca da integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal, consoante o já citado art. 149 do CPP.

No curso processual, todavia, nem a defesa nem o Ministério Público requereram a instauração de incidente de insanidade mental.
Tal insurgência veio a ser trazida pela causídico somente nesta etapa recursal.

Com efeito, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (art. 571, VIII, CPP). Se a defesa não se insurgiu acerca inimputabilidade do recorrente, a
matéria está fulminada pela preclusão.

Registre-se que, embora conste dos autos que o apelante fazia uso de medicação controlada, não há elementos que comprovem que ele, à época dos fatos, vivenciava sintomas psicóticos ou que sua capacidade estava alterada, tornando-o inimputável ou semi-imputável.

De outra banda, o recorrente, em sessão plenária de julgamento, ao ser interrogado, pormenoriza perfeitamente os fatos e demonstrar entender a gravidade de sua conduta.

Urge consignar que a aferição da incapacidade mental constitui matéria afeta à perícia especializada, e não ao Conselho de Sentença, descabendo a anulação do Júri Popular para indagação dos jurados sobre a inimputabilidade do réu, a qual sequer constitui quesito obrigatório e que pode ser aferida a qualquer tempo, inclusive, durante a execução penal.

Nessa conjectura, impossível afirmar que o réu era inimputável ou semi-imputável, uma vez que inexistem elementos capazes de comprovar a alteração de sua capacidade no momento que praticou o crime.

De tal modo, se os jurados acataram a tese da acusação, havendo elementos probatórios suficientes para ampará-la, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E SEQUER QUESTIONADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - PRECLUSÃO DA FACULDADE PROBATÓRIA - TESE REJEITADA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DA ACUSADA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA

- Ante a realização do presente julgamento, resta prejudicado o pedido defensivo de concessão do direito do apelante recorrer em liberdade.

- A embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeito análogo, nos termos do art. 28, II, do CP, não exclui o dolo ou a imputabilidade do agente, não impedindo, assim, a sua responsabilização penal. -
A faculdade processual de requerer a instauração de incidente de insanidade mental, se não requerida pela Defesa em nenhum momento durante o curso do processo em primeiro grau e inexistentes motivos que justificassem sua instauração de ofício pelo Magistrado processante, resta preclusa para a Defesa, não se cogitando da instauração da medida em grau de recurso.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. - Logo, considerando a relevância da circunstância judicial desfavorável ao réu, notadamente seus péssimos antecedentes, impõe-se a imposição da reprimenda básica acima do mínimo previsto na cominação legal, diante da maior reprovação da conduta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0017.21.001106-4/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022).”
(GRIFEI)

Por outro giro, também incabível a análise do pleito de absolvição sumária, eis que tal pedido resta precluso devido ao encerramento da fase sumariante. Ademais a via da apelação não se revela adequada ao exame da pretensão. Nesse momento, devem ser aferidas a materialidade e a autoria delitiva, na análise do mérito recursal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida
.

2.2. Nulidade da pronúncia. Incidência qualificadoras:

Questiona, outrossim, a defesa, a legalidade da sentença de pronúncia, ao imputar ao réu as qualificadoras descritas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB.

Com a devida vênia, razão não lhe assiste.

Com efeito, o
decisum
pronunciativo encerra o Juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade na qual deve o Julgador analisar os requisitos para a submissão do réu ao julgamento perante o Conselho de Sentença, consoante dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, atribuindo ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a ele conexos.

A teor do artigo 413, do Código de Processo Penal,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.
E ainda, o §1º, do citado dispositivo, disciplina que ao juiz cabe
“declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

No tocante à vexata quaestio, bem explana o Dominus Litis em contrarrazões, veja-se:

“(...) no que diz respeito, incialmente, ao

questionamento a respeito da decisão de pronúncia que acolheu e declarou o dispositivo legal em

que o acusado/recorrente estava incurso, data venia, não merece prosperar o alegado pelo

apelante. O Código de Processo Penal brasileiro é expresso em impor ao juiz, no momento de

pronunciar fundamentadamente o acusado, o dever de indicar a materialidade do fato e da

existência de indícios suficientes de autoria. Mas, não apenas isso. É dever do magistrado,

também, "declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as

circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena" (art. 413, § 1º, do CPP,

grifamos).

Dessa maneira, aquilo que sustenta o apelante, dando a entender que não deveria o juiz declinar

as qualificadoras em que se achava incurso o recorrente, não tem o menor sentido. Na realidade, cabe justamente ao juiz presidente do Tribunal Júri, na fase instrutória preliminar do julgado, determinar, na decisão de pronúncia, os limites materiais e formais daquilo em que deve repousar a decisão dos jurados. Caso o magistrado de primeiro grau omitisse esse aspecto da sua decisão, estaríamos diante, aí sim, de uma nulidade absoluta, porque haveria nítido prejuízo para promoção integral da defesa do acusado/recorrente. Contudo, o juiz a quo, obedecendo rigorosamente a disposição constante do Código de Processo Peal brasileiro (art. 413, § 1º, CPP), formatou sua decisão estabelecendo os limites da causa material que deveria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. Ou seja, é dever do juiz determinar os dispositivos legais em que se encontra o acusado incurso, a fim de ser julgado pelo Júri nesses limites previamente estabelecidos. Nessa tarefa, o Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de indicar a existência das qualificadoras presentes, as quais deverão ser apreciadas, também, pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras reconhecidas e indicadas pelo Juiz-Presidente do Júri, ressalte-se, estavam

relacionadas na Denúncia do Ministério Público, não havendo irregularidade no reconhecimento delas pelo magistrado. No dizer de Aury Lopes: ‘Para tanto, além de prova razoável de sua

existência, é fundamental observar-se o princípio da correlação entre acusação-sentença, de

modo que somente poderá haver uma decisão sobre qualificadora (s) e causas de aumento de

pena se existir a respectiva acusação’. (In: LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua

conformidade constitucional. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 288).

Logo, esse procedimento legal foi rigorosamente seguido pelo juiz da pronúncia, não havendo,

desse modo, nada a retificar nesse sentido da decisão atacada.”

A que se nota, a questão se encontra preclusa, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal,
pois não houve interposição do recurso apto para impugnar a decisão de pronúncia, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do referido diploma legal.

Além disso, não houve a comprovação do prejuízo, mormente porque o réu confessou a autoria do crime irrogado. Por outra senda, durante os debates, não houve, em momento algum, referência à decisão de pronúncia, em obediência às determinações do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, também
rejeito a preliminar arguida.

3.
MÉRITO
:

3.1. Do almejado afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB:

Clama a defesa pelo decote da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que a discussão prévia entre réu e vítima repele a incidência de tal qualificadora; bem como, da referente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Sabe-se que a exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Tem-se que o motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto.

É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

Na hipótese, afirma a defesa a existência de prévia contenda entre o réu e a vítima, o que refutaria a qualificadora em testilha.
Entretanto, tal versão não vem a ser sustenta pelo próprio recorrente, o qual, ao ser interrogado perante o Corpo de Jurados, afirma que, após ingestão de bebida alcoólica, saiu às ruas e estava apenas com vontade matar. Acrescenta que sequer conhecia a vítima.

Do exame da filmagem juntada aos autos, extrai-se que, no instante prévio às agressões, inexistiu qualquer espécie de discussão, exaltação ou revolta, entre o autor e o ofendido.

Assim, caracterizada está a futilidade, dada a insignificante razão da execução, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

No tocante à qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, as imagens da gravação do local do crime são claras acerca da dinâmica delitiva, ao se perceber que a vítima conversa com terceira pessoa no meio da rua, momento no qual o réu, munido com um pedaço de pau, atingiu-lhe com uma paulada na cabeça, pelas costas. Nesse instante, a vítima caiu no chão, e o réu, mesmo sem qualquer tipo de reação por parte da vítima, deu continuidade às agressões, deferindo-lhe outras tantas pauladas.

Portanto, não há que se cogitar o decote da qualificadora.

Evidencia-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023